Tribunal: TJDFT
Processo: 0711174-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711174-61.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: FERNANDA LUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução movida pela agravante em desfavor de FERNANDA LUCIA BEZERRA DE OLIVEIRA (processo n. 0714122-12.2017.8.07.0001), que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema INFOJUD para localização de bens em nome da devedora. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 19 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator